Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733253-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: JOLBERTH MARTINS GARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722483-81.2018.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por JOLBERTH MARTINS GARRETO, ora Agravado, acolheu parcialmente a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora de veículos levada a efeito na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão A executada apresentou impugnação à penhora que recaiu sobre os veículos de placas PAM 3536, KEU 6680 e KER 8776, na qual içou os seguintes argumentos (id. 63782806): (a) Sustenta que os veículos de placas KEU 6680 e KER 8776 são instrumentos de trabalho, o que atrai a regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, V do CPC. (b) Quanto ao de placa PAM 3536, informa que o vendeu a terceiro, não mais integrando seu patrimônio. Além disso, opôs embargos de declaração em face da decisão do id. 63633403. Aduz que o decisum – que determinou a avaliação e remoção dos bens – foi proferido antes do término do prazo para impugnação. Por isso, pugna pelo reconhecimento de contradição. A exequente respondeu nos termos do id. 66386603, em que se limitou a requerer novas pesquisas ao Bacenjud, de modo a alcançar numerário eventualmente depositado nas contas bancárias indicadas e, quanto aos veículos, requereu que a constrição recaia sobre outros. É o breve relato. Decido. Quanto aos embargos de declaração, a decisão que determinou a penhora dos veículos e intimação da parte para impugnação foi publicada no DJE em 04/05/2020 (id. 60063780). Portanto, a impugnação do id. 63782806 é tempestiva, pois juntada no dia 22/05/2020 ( prazo final era 25/05), motivo por que há erro material na decisão do id. 63633403, que determinou a avaliação dos veículos antes de decorrido o prazo da defesa. No que tange à impugnação à penhora, os bens constritos foram os de placas KEU6680 (FIAT/STRADA WORKING) e KER8776 (FIAT/STRADA WORKING), conforme id. 60063780. Contudo, as fotografias juntadas nos ids. 63782809, 63782807 e 63782812 revelam que os de placa NKY 3086 e KER 8776 são utilizados para a realização da atividade empresarial da executada. Entretanto, não houve penhora do veículo de placa NKY 30863. Assim, as provas juntadas aos autos demonstram que o automóvel de placa KER 8776 é utilizado para o transporte de vidros (atividade exercida pela executada); mas o de placa KEU 6680, nada há sobre sua utilização, de modo que a constrição permanecerá, pois não comprovada que se trata de bem impenhorável. Em arremate, a exequente nada disse a respeito, limitando-se a pleitear a penhora de outros veículos, do que se dessume não se opor à desconstituição da penhora. Nesses lindes, o veículo de placa KER 8776, por representar instrumento de trabalho, não pode ser penhorado, conforme preconiza o art. 833, V do CPC. Por oportuno, segue precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que palmilha no sentido da impenhorabilidade de veículo quando este é instrumento de trabalho ou neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. 1. Considera-se impenhorável o automóvel que está sendo utilizado pelo executado como táxi. 2. Nos termos do art. 649, VI, do CPC, os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão não podem sofrer constrição. 3. Recurso especial improvido. (REsp 839240 / CE, Ministra ELIANA CALMON, DJ 30/08/2006). Grifei. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. ART. 649, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Já decidiu a Corte, em diversas oportunidades, que a lei não exige que o bem seja indispensável ao exercício da profissão do devedor. Basta que lhe seja útil. (REsp no 39.853/GO, Relator o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 07/02/94). 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 472888 / SP, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 01/09/2003. Grifei. Quanto ao veículo que a executada assevera ter vendido (placa PAm 3536), não há qualquer comprovante nos autos. Lado outro, a insurgência deve ser formulado pelo suposto proprietário, mediante ação própria (embargos de terceiro - art. 674 do CPC). No que tange a novas pesquisas ao Bacenjud, não merece guarida, pois foram realizadas recentemente, sem êxito (id. id. 60063780). Ressalto que as instituições financeiras reportadas no pedido antecedente são abrangidas pelo sistema Bacenjud, motivo por que não serão reiteradas novas diligências. Por isso, conheço dos embargos de declaração do id. 63633403, acolhendo-os para tornar sem efeito a decisão vergastada, na parte que determinou a avaliação e remoção dos veículos (item 3). Quanto à impugnação, acolho-a em parte para desconstituir a constrição sobre o veículo de Placa KER 8776. Depois de preclusa esta decisão, envie-se a respectiva ordem para levantamento da restrição, por intermédio do sistema RenaJud. Quanto aos demais (Placas KEU 6680 e PAM3536), expeça-se mandado de avaliação e remoção ao depósito público, a ser cumprido endereço do id. 63456403, devendo o exequente contatar o oficial de justiça (via e-mail institucional), uma vez que deverá acompanhar a diligência para providenciar os meios a tanto necessários. A seguir, realizar-se-á leilão judicial por leiloeiro credenciado e no local indicado no edital respectivo. O preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 50% do valor da avaliação. O edital será publicado, pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão, na rede mundial de computadores ou em outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou local reservados à publicidade de negócios que tais. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. A comissão do leiloeiro (se o caso) será de 5% do valor da venda, cujo pagamento será de inteira responsabilidade do arrematante. Da alienação intime-se o executado com antecedência mínima de 05 dias (art. 889 do CPC). A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Por fim, será expedida ordem de entrega do bem e baixados eventuais gravames postos por esta juízo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2020 13:44:58.” Afirma a Agravante que a impugnação deve também ser acolhida quanto ao veículo utilitário de placas KEU-6680, utilizado diariamente para o transporte de vidros, atividade fim da Agravante, e não para lazer ou passeio. Colaciona fotografia do veículo em questão e invoca o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada, de modo a “determinar a retirada da restrição de circulação e penhora do veículo Fiat/Strada, placas KEU 6680;” (Num. 18622279 - Pág. 18). Subsidiariamente, “requer, no mínimo, que seja determinado o bloqueio de quaisquer levantamentos de créditos de titularidade da sociedade AGRAVADA nos processos listados acima, até que seja julgada definitivamente a liquidação da sentença que determinou a dissolução da sociedade com a consequente apuração de haveres” (Num. 18903339 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 18903348 e 18903349). Por meio do despacho de ID Num. 18960843, foi determinada a intimação da Agravante para se manifestar sobre o pedido de suspensão do Feito deduzido na origem em conjunto pelas partes. Em resposta, a Agravante informou que não houve acordo na origem e postulou o prosseguimento do recurso (Num. 19450920). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722483-81.2018.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora de veículos levada a efeito na origem. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a referida norma tem aplicabilidade ainda que se trate de pessoa jurídica, como é ocaso da ora Agravante, desde que o bem penhorado seja indispensável ao exercício da atividade empresarial: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inicialmente, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao art. 620, CPC/1973, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): ‘Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão 'profissão', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73. Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada’. 4. Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013. 5. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC/1973: ‘São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão’. 6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. HOSPITAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, tendo o artigo 649, inciso V, do CPC aplicação excepcional somente nos casos em que os bens penhorados se revelem indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de pequeno porte. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018) A fotografia do veículo em questão, colacionada ao ID Num. 63782812 do Feito originário, em princípio, demonstra que o automóvel é utilizado de forma indispensável na atividade desenvolvida pela Agravante, o que confere probabilidade ao direito alegado. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de expropriação do bem. Registre-se, quanto ao ponto, que a restrição lançada no veículo é de transferência (Num. 60063784 - Pág. 1 do Feito originário) e, assim, não obsta o exercício da atividade da empresa. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização de atos expropriatórios quanto ao veículo Fiat Strada Working de placas KEU-6680, mantendo-se, contudo, a restrição de transferência. Comunique-se e solicitem-se as informações, especialmente o fato de que as diligências para o cumprimento dessa decisão devem ser realizadas pelo Juízo de origem, com a urgência que o caso requer. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador